Tribunal: TJDFT
Processo: 0730008-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL Processo n. : 0730008-10.2024.8.07.0000 Requerente : LUCAS SIMÃO MAGALHÃES LAURENTINO Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o autor da revisional para constituir novo advogado, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, em virtude da renúncia da patrona constituída nos autos (ID 66546373/66546375), ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Brasília, DF, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Jesuino Rissato Relator